Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713950-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: MARIA MARIKO TAKAO KIMURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Revisão de Benefício Previdência Complementar Privada. Decadência. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição: não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda. FUNCEF. Adesão. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres. RE 639138 - Tema 452. Ofensa à CF 5o, I A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Pondera sobre a inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração do plano. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Indica, também, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/MS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O CCB 178, II, não se aplica ao caso, porquanto a autora não pretende a anulação de negócio, mas sim, a revisão de seu benefício previdenciário em razão do tratamento diferenciado entre homens e mulheres [...] Quanto à prescrição quinquenal, tratando-se de prestações de trato sucessivo, não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao lustro antecedente à propositura da demanda (STJ 291) [...] portanto, o tratamento contratual diferenciado por conta do sexo ofende o princípio constitucional da isonomia [...] Por fim, conforme assinalado na sentença ‘(...) Em relação à aplicabilidade do tema 943 do STJ, referido julgado refere-se à aplicação do índice de correção monetária no caso de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, hipótese distinta do caso dos autos. Ademais, referido julgado ainda aborda o caso de haver resgate antecipado, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a parte teve o benefício implementado, razão pela qual não há como aplicar a tese firmada’” (ID. 46158623). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016